Tribunal: TJES
Processo: 5010740-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010740-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME
AGRAVADO: LATICINIO DELBOM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRACAUTELA. NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos de Recurso Especial 1340236⁄SP submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o protesto é direito subjetivo do credor e, porque se funda em título que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, somente pode ter seus efeitos obstados pelo devedor quando este não apenas comprove a verossimilhança de suas alegações (ou seja, que o crédito cobrado aparenta não possuir um ou mais dos requisitos acima – liquidez, certeza ou exigibilidade), como, igualmente, que haja a prestação de contracautela (caucionamento) suficiente para garantir o pagamento do crédito objeto do protesto.

2. A Agravante não demonstrou a urgência necessária e concreta à concessão da antecipação da tutela recursal, embasando-se em argumentos pouco sólidos a respeito do comprometimento do seu negócio e da postergação dos efeitos do suposto protesto indevido, na hipótese de cumprimento da decisão agravada.

3. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
04
de
julho
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
contra decisão que indeferiu o pedido liminar, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itaguaçu, nos autos da "Tutela Cautelar Antecedente" registrada sob o n. 5000550-64.2022.8.08.0025, ajuizada pela Agravante contra
LATICÍNIO DELBOM LTDA, LATICÍNIO BARRA LÁCTEOS LTDA
e
BANCO SOFISA S/A.

Em suas razões (ID n. 3679900), a Agravante afirma, em síntese, que, em 14 de setembro de 2022, recebeu dois avisos de protesto expedidos pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Itaguaçu, registrados sob os protocolos n. 31463 e 31464, com indicação para pagamento no mesmo dia.

Relata que os pretensos créditos decorrem dos títulos n. 1144 e 1145, tendo por sacador, respectivamente, "Laticínio Barra Lácteos LTDA" e "Laticínio Delbom LTDA", ora Agravados, e como cedente figura Banco Sofisa S/A.

Argumenta que desconhece as operações comerciais que originaram os títulos apresentados, tendo manifestado desconhecimento da operação perante o sistema "SINTEGRA" da Secretaria de Fazenda do Estado.

Alega que o magistrado de origem entendeu que as notas fiscais são insuficientes para confirmar as informações apresentadas, tendo indeferido o pedido de sustação de protesto, contudo, é dificultoso provar fato negativo, ou seja, de que inexiste relação jurídica entre as partes.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência e aponta que os protestos realizados estão lhe causando danos a sua atividade comercial.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão de origem, com a concessão da medida liminar que almeja a sustação dos efeitos do protesto.

No ID 3708592, foi proferida decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal e determinou a intimação dos Agravados para apresentar contrarrazões.

Embargos de Declaração oposto no ID 3889782, por meio da qual a Agravante, ora Embargante, sustenta que o dano em casos como o dos autos se dá
in re ipsa
.

Em sequência, contrarrazões no ID 4459743 apresentadas por
BANCO SOFISA S/A
, argumentando, basicamente, que atuou como mero mandatário da cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos.

As Agravadas LATICÍNIO DELBOM LTDA e LATICÍNIO BARRA LÁCTEOS LTDA não foram localizadas no endereço informado e nem sequer foram citadas na origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
contra decisão que indeferiu o pedido liminar, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itaguaçu, nos autos da "Tutela Cautelar Antecedente" registrada sob o n. 5000550-64.2022.8.08.0025, ajuizada pela Agravante contra
LATICÍNIO DELBOM LTDA, LATICÍNIO BARRA LÁCTEOS LTDA
e
BANCO SOFISA S/A.

Em suas razões (ID n. 3679900), a Agravante afirma, em síntese, que, em 14 de setembro de 2022, recebeu dois avisos de protesto expedidos pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Itaguaçu, registrados sob os protocolos n. 31463 e 31464, com indicação para pagamento no mesmo dia.

Relata que os pretensos créditos decorrem dos títulos n. 1144 e 1145, tendo por sacador, respectivamente, "Laticínio Barra Lácteos LTDA" e "Laticínio Delbom LTDA", ora Agravados, e como cedente figura Banco Sofisa S/A.

Argumenta que desconhece as operações comerciais que originaram os títulos apresentados, tendo manifestado desconhecimento da operação perante o sistema "SINTEGRA" da Secretaria de Fazenda do Estado.

Alega que o magistrado de origem entendeu que as notas fiscais são insuficientes para confirmar as informações apresentadas, tendo indeferido o pedido de sustação de protesto, contudo, é dificultoso provar fato negativo, ou seja, de que inexiste relação jurídica entre as partes.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência e aponta que os protestos realizados estão lhe causando danos a sua atividade comercial.

Em sequência, contrarrazões no ID 4459743 apresentadas por
BANCO SOFISA S/A
, argumentando, basicamente, que atuou como mero mandatário da cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos.

As Agravadas
LATICÍNIO DELBOM LTDA e LATICÍNIO BARRA LÁCTEOS LTDA não foram localizadas no endereço informado e nem sequer foram citadas na origem.

De início, apesar de ter sido frustrada a intimação das Agravadas para apresentar contrarrazões, esclareça-se que não houve citação na origem e o resultado do julgamento não importará prejuízo às partes, ressaindo claro, desde logo, que qualquer diligência mais aprofundada de localização deverá ser realizada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.936.838/SP, autoriza o julgamento do Agravo de Instrumento sem a intimação da parte Agravada quando não houver prejuízo, como nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou de não provimento, sendo este último o caso dos autos.

Pois bem. E
m se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

Nesse contexto, entendo que não deve ser alterado o entendimento já exposto pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando analisou a antecipação de tutela recursal (ID 3708592).

Em uma detida análise dos autos de origem, verifica-se que, a fim de comprovar a probabilidade do seu direito, a Agravante apresentou os títulos objeto do protesto (ID n. 17737491), os instrumentos do protesto (ID n. 17737495) e uma suposta tela do sistema “SINTEGRA” informando o desconhecimento dos títulos (ID 17737495).

Ocorre que não foi apresentada qualquer tentativa de contato com as empresas Agravadas ou outros elementos que evidenciassem a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Não obstante ser dificultoso a prova de fato negativo, que é o caso dos autos, a mera indicação dos instrumentos de protesto e das notas fiscais não pode ser tomada como requisito suficiente para sustação dos seus efeitos, notadamente em virtude do alto valor neles constante e da presunção veracidade incidente sobre referido ato extrajudicial.

No que concerne ao exercício do direito de protesto e a possibilidade da sustação de seus efeitos, observo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos de Recurso Especial 1340236⁄SP submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o protesto é direito subjetivo do credor e, porque se funda em título que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, somente pode ter seus efeitos obstados pelo devedor quando este não apenas comprove a verossimilhança de suas alegações (ou seja, que o crédito cobrado aparenta não possuir um ou mais dos requisitos acima – liquidez, certeza ou exigibilidade), como, igualmente, que haja a prestação de contracautela (caucionamento) suficiente para garantir o pagamento do crédito objeto do protesto. Vejamos o precedente:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492⁄1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1340236⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14⁄10⁄2015, DJe 26⁄10⁄2015)

No mesmo sentido, válido transcrever a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Agravo de Instrumento nº 0009726-97.2018.8.08.0024 Agravante: Big Card Administradora de Convênio e Serviços Ltda Agravados: Julieverton de Souza Costa e outro Relator: Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DO TÍTULO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de demanda judicial discutindo o débito não é suficiente para obstar a negativação do devedor ou o protesto de títulos, sendo necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (AgRg no AREsp 598.657/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23-06-2015, DJe 03-08-2015) . 2. Não estando esclarecido, pelos documentos até o momento juntados, se os contratos de prestação de serviços de administração de cartão de crédito são na modalidade pré ou pós-pago, deve-se, pelo poder geral de cautela, manter os efeitos da sustação do protesto, porém mediante caução idônea, sobretudo para garantir o funcionamento da empresa recorrida. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, ES, 23 de outubro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003957, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C⁄C CANCELAMENTO DE COBRANÇA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS JÁ EFETIVADOS. COMPROVAÇÃO DA APARÊNCIA DO DIREITO E PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS NA ESFERA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução idônea. 2) Não se admite a análise, pelo tribunal ad quem, de documentos não apreciados pela instância de origem quando da prolação da decisão recorrida, ainda que cronologicamente novos, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STJ e desse TJ⁄ES. 3) A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. Entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ. 4) Por obstar a execução do título extrajudicial, efeito que não é conferido nem mesmo aos embargos à execução, o deferimento da sustação de protesto somente se dará quando comprovado depósito judicial ou oferecida outra garantia da totalidade do valor protestado, garantindo-se o valor integral da dívida. Precedentes TJES 5) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001661, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16⁄10⁄2018, Data da Publicação no Diário: 24⁄10⁄2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO TÍTULO PROTESTADO. POSSIBILIDADE. CONTRACAUTELA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. É possível a suspensão do protesto do título extrajudicial enquanto se verifica a eventual existência de simulação entre o vendedor e o cessionário dos títulos de crédito em desfavor do devedor. II. De acordo com o STJ: A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (REsp 1340236⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14⁄10⁄2015, DJe 26⁄10⁄2015). III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179003958, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18⁄12⁄2017, Data da Publicação no Diário: 18⁄01⁄2018)

No caso em questão, vê-se que houve argumentação genérica sobre a negativa de relação jurídica, sem, contudo, ter sido oferecida contracautela a fim de garantir o juízo, devendo ser levado em consideração que é montante vultoso que contempla suposto direito do credor.

Não bastasse, a Agravante não demonstrou a urgência necessária e concreta à concessão da antecipação da tutela recursal, embasando-se em argumentos pouco sólidos a respeito do comprometimento do seu negócio e da postergação dos efeitos do suposto protesto indevido, na hipótese de cumprimento da decisão agravada.

Sem a prova inicial do alegado risco de dano concreto, descabe o deferimento da medida excepcional, devendo, por ora, ao menos neste momento, ser mantida a decisão de indeferimento.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Via de consequência, julgo
prejudicado
o recurso de Embargos de Declaração oposto no ID 3889782.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.